Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-82.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010038-82.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JDCD - PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.965/0001-64 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), RENATTO TOSTA LIMA - CPF: 567.916.901-00 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. EXCEDENTE AO CAPITAL SUBSCRITO. TEMA 796 DO STF. UTILIZAÇÃO DA DITR COMO PARÂMETRO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra ato do Secretário Municipal de Fazenda, objetivando o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social, bem como o afastamento da cobrança do tributo sobre a diferença entre o valor atribuído aos bens na operação societária e o valor econômico apurado pelo Município. A Impetrante sustentou a inexistência de reserva de capital, a inaplicabilidade do Tema 796 do STF, a nulidade do arbitramento da base de cálculo e a violação ao art. 148 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal alcança integralmente a transmissão de imóveis destinados à integralização do capital social quando o valor econômico dos bens supera o montante do capital subscrito; (ii) estabelecer se a inexistência formal de reserva de capital afasta a incidência do imposto sobre o valor excedente; (iii) determinar se a Administração Tributária pode utilizar os dados constantes da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR para aferir a expressão econômica do imóvel; e (iv) verificar se a alegada inobservância do procedimento previsto no art. 148 do CTN é apta a afastar a exigência tributária na via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade tributária constitui limitação constitucional ao poder de tributar e deve ser interpretada nos estritos limites fixados pelo texto constitucional.

4.

O STF, no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema n. 796), firmou entendimento vinculante de que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5.

A proteção constitucional guarda correspondência com o valor efetivamente incorporado ao capital social da pessoa jurídica, não abrangendo parcela patrimonial excedente.

6.

A expressiva diferença entre o valor atribuído ao imóvel para fins de integralização do capital social, fixado em R$ 178.334,15 (cento e setenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), e o valor econômico apurado pela Administração Municipal, correspondente a R$ 52.926.833,38 (cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos), evidencia a existência de valor econômico não protegido pela imunidade constitucional.

7.

A inexistência formal de reserva de capital não afasta a incidência do ITBI sobre o excedente, pois o fundamento determinante do Tema n. 796 reside na ausência de correspondência entre o valor transferido e o montante efetivamente destinado à integralização do capital social.

8.

A interpretação defendida pela Apelante permitiria a atribuição de valor simbólico ao capital social para viabilizar a transferência de patrimônio imobiliário de elevado valor sem tributação, resultado incompatível com a finalidade da norma imunizante reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

9.

O julgamento do Tema 796 do STF não criou nova hipótese de incidência tributária, limitando-se a definir o alcance da imunidade constitucional, razão pela qual sua aplicação não configura retroatividade vedada.

10.

A discussão sobre a regularidade do arbitramento da base de cálculo e sobre a observância do procedimento previsto no art. 148 do CTN demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

11.

A ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade do ato administrativo impede o reconhecimento do direito líquido e certo à imunidade integral pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal limita-se ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

2.

A inexistência formal de reserva de capital não impede a incidência do ITBI sobre a parcela patrimonial que excede o capital subscrito.

3.

A Administração Tributária pode utilizar informações prestadas pelo próprio contribuinte em declarações fiscais para aferir a expressão econômica do imóvel.

4.

A controvérsia sobre o arbitramento da base de cálculo do ITBI, quando dependente de exame probatório, não pode ser solucionada em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148; CTN, art. 38; Lei n. 9.249/1995, art. 23; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC, Tema 796 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.08.2020; STF, Rcl 53.149/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.05.2022, pub. 06.05.2022; STF, Rcl 49.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.03.2022; TJMT, ApCiv 1000347-06.2025.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; TJMT, ApCiv 1005107-19.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto por JDCD – Participações Ltda.
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda, denegou a ordem vindicada.

Nas razões recursais, a Apelante afirma que a ação mandamental foi ajuizada com o objetivo de afastar a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incidente sobre a diferença entre o valor dos imóveis integralizados ao capital social da empresa e o valor venal atribuído pelo Município, sustentando que a integralização ocorreu sem onerosidade e sem constituição de reserva de capital.

Assinala que o Juízo de Primeiro Grau aplicou equivocadamente a tese firmada no Tema n. 796 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor atribuído aos imóveis para fins de integralização do capital social e o valor apurado pelo Município, porquanto referido precedente restringe-se às hipóteses em que parcela do patrimônio não é destinada à integralização do capital subscrito, mas à formação de reserva de capital, situação que afirma inexistir no caso concreto.

Alega que o Tema 796 não conferiu competência ao Município para avaliar os bens pelo valor de mercado com a finalidade de exigir ITBI sobre eventual diferença entre esse valor e aquele declarado pelo contribuinte, ressaltando que, no precedente paradigma, o valor considerado para fins de tributação foi aquele declarado pelos próprios sócios da empresa.

Enfatiza que, ainda que haja divergência entre o valor atribuído ao imóvel para fins de integralização do capital social e aquele constante da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, no caso, inexiste reserva de capital, razão pela qual indevida a incidência do ITBI, por se tratar de hipótese distinta daquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376 (Tema 796).

Assevera que a cobrança do ITBI foi promovida sem a instauração do devido processo administrativo tributário, em afronta ao artigo 148 do Código Tributário Nacional e às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, afirmando que a municipalidade apenas emitiu a guia de recolhimento em seu nome, sem prévia notificação ou oportunidade de manifestação.

Acentua que os imóveis foram integralizados e subscritos em quotas de capital social em 27/03/2013, ocasião em que teria ocorrido o fato gerador da operação societária, sustentando a inaplicabilidade do Tema 796, julgado posteriormente, bem como a inexistência de ato mercantil oneroso.

Argumenta que o Município utilizou como parâmetro a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR para atribuir valor ao imóvel e promover a cobrança do tributo, sem apresentar elementos concretos que justificassem a divergência de valores e sem realizar procedimento administrativo destinado à aferição da base de cálculo.

Aduz que a mera utilização dos dados constantes da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR não supre a necessidade de observância do devido processo administrativo tributário, afirmando que a ausência desse procedimento caracteriza abuso de poder, arbitrariedade e ilegalidade do ato impugnado.

Defende, por fim, que a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança integralmente a operação realizada, por inexistir reserva de capital, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança para afastar a exigência do ITBI incidente sobre a operação descrita nos autos.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do procedimento de arbitramento e das guias de ITBI, em razão da inobservância do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 356721987).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a necessidade de observância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional para eventual constituição do crédito tributário, e pelo desprovimento do apelo quanto aos demais pedidos (id. 372093374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a Recorrente se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que denegou a ordem vindicada no mandado de segurança por ela impetrado.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica JDCD Participações Ltda. impetrou Mandado de Segurança em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI incidente sobre a incorporação de imóveis ao seu patrimônio para integralização do capital social, bem como a suspensão da exigibilidade das guias de recolhimento emitidas pelo Município e a expedição da respectiva certidão de imunidade tributária.

Na inicial, a Impetrante alegou que foi constituída em 27/03/2013 como holding patrimonial, ocasião em que o sócio José Dalbem integralizou bens móveis e imóveis ao capital social da empresa pelo valor constante de sua declaração de bens, nos termos do artigo 23 da Lei n. 9.249/1995, sustentando que a operação ocorreu sem onerosidade e exclusivamente para realização de capital social.

Assinalou que, em razão da necessidade de conclusão do georreferenciamento dos imóveis rurais, a averbação da transferência da propriedade somente se tornou possível posteriormente, oportunidade em que requereu o reconhecimento da imunidade do ITBI, mas foi surpreendida com a emissão de guias de recolhimento do tributo, sob o fundamento de que haveria diferença entre o valor utilizado para a integralização do capital social e o valor considerado pela Administração Tributária.

Sustentou que a operação está integralmente abrangida pela imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, por inexistir reserva de capital, afirmando, ainda, a inaplicabilidade do Tema n. 796 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a legalidade da utilização do valor histórico dos bens, a inexistência de fato gerador do imposto e a nulidade do arbitramento da base de cálculo, em razão da ausência do procedimento administrativo previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular indeferiu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“POSTO ISSO, DESACOLHO a pretensão deduzida na petição inicial, razão por que DENEGO A SEGURANÇA formulado pela impetrante, e INDEFIRO a liminar

vindicada, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ e art. 25 da Lei 12.016/09.

P.I.C.

CIÊNCIA ao MPE.”. (id. 356721983).

Em face da sentença, JDCD – Participações Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora se restringe em definir se a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CRFB alcança integralmente a transmissão de imóveis destinados à integralização de capital social quando o valor econômico dos bens supera substancialmente o montante do capital social subscrito, ainda que inexista constituição formal de reserva de capital.

A imunidade tributária constitui limitação constitucional ao poder de tributar e, por essa razão, deve ser interpretada em estrita consonância com os limites estabelecidos pelo próprio texto constitucional.

No caso específico do ITBI, o constituinte buscou fomentar a atividade empresarial mediante a desoneração das operações destinadas à constituição, reorganização e capitalização das pessoas jurídicas, evitando que a tributação represente obstáculo ao desenvolvimento da atividade econômica.

Entrementes, essa finalidade constitucional não autoriza interpretação ampliativa capaz de afastar a incidência tributária sobre situações que extrapolem o efetivo objetivo da norma imunizante.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou precisamente essa questão ao julgar o Recurso Extraordinário n. 796.376/SC, sob a sistemática da repercussão geral, oportunidade em que fixou a tese vinculante do Tema n. 796, segundo a qual a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A compreensão firmada pela Suprema Corte decorre da própria estrutura da norma constitucional, pois a imunidade protege a transmissão patrimonial realizada para formação ou integralização do capital social, estabelecendo inequívoca correlação entre o benefício tributário e o valor efetivamente incorporado ao capital da pessoa jurídica.

Sendo assim, quando o patrimônio transferido possui expressão econômica superior ao montante efetivamente integralizado, a parcela excedente não se encontra abrangida pela desoneração constitucional.

Na hipótese em exame, verifica-se que a operação submetida à apreciação da Administração Tributária envolveu imóvel cujo valor atribuído para fins de integralização do capital social mostrou-se significativamente inferior ao valor econômico posteriormente identificado pela fiscalização municipal.

A Recorrente sustenta que essa circunstância não autorizaria a incidência do ITBI, ao argumento de que a totalidade do patrimônio foi destinada à integralização do capital social, inexistindo reserva de capital ou qualquer parcela patrimonial formalmente destacada para outra finalidade societária.

Todavia, o fato de não haver formalmente reserva de capital não conduz, por si só, ao reconhecimento da imunidade tributária integral pretendida pela Recorrente.

A leitura do voto condutor do Tema n. 796 evidencia que o fundamento determinante do precedente não reside na mera existência formal de reserva de capital. O que a Suprema Corte pretendeu evitar foi justamente a utilização da imunidade como instrumento de transferência de patrimônio imobiliário em valor superior ao efetivamente incorporado ao capital social, hipótese em que a parcela excedente deixa de guardar correspondência com a finalidade constitucional da norma imunizante.

A interpretação defendida pela Apelante, no sentido de que a inexistência de reserva de capital seria suficiente para afastar a incidência do ITBI, conduziria, em última análise, à possibilidade de integralização de patrimônio por valores meramente nominais, desvinculados de sua efetiva expressão econômica, tornando inócua a limitação estabelecida pela Suprema Corte e permitindo que a imunidade constitucional fosse utilizada como mecanismo de exclusão tributária em situações não contempladas pelo constituinte.

No caso concreto, verifica-se que a própria contribuinte atribuiu ao imóvel objeto da operação submetida à apreciação da Administração Tributária o valor de R$ 178.334,15 (cento e setenta e oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), ao passo que a fiscalização municipal, com base na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR do exercício de 2024, apresentada pela própria Impetrante à Receita Federal do Brasil, apurou que o respectivo bem possui valor econômico correspondente a R$ 52.926.833,38 (cinquenta e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos).

Desse modo, a significativa discrepância entre o valor utilizado para a integralização do capital social e aquele informado pela própria contribuinte em declaração fiscal oficial evidencia a existência de parcela patrimonial cuja expressão econômica supera, em muito, o montante efetivamente destinado à capitalização da pessoa jurídica.

O fato de inexistir previsão formal de constituição de reserva de capital não é suficiente para afastar essa conclusão, porquanto o precedente vinculante da Suprema Corte prestigia a necessária correspondência entre a desoneração constitucional e o valor efetivamente protegido pela norma imunizante, não autorizando a extensão do benefício tributário à parcela patrimonial que excede os limites da integralização do capital social.

Igualmente improcede a tese fundada no artigo 23 da Lei Federal n. 9.249/1995. Referido dispositivo estabelece que a pessoa física poderá transferir bens e direitos à pessoa jurídica, para fins de integralização de capital social, pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado, prevendo, ainda, que a eventual diferença entre esses valores será considerada para fins de apuração do ganho de capital e da incidência do Imposto de Renda.

Assim, tem-se que a norma em questão disciplina os efeitos tributários da operação no âmbito da tributação federal incidente sobre a renda do transmitente, conferindo-lhe a faculdade de optar pelo valor histórico ou pelo valor de mercado para a integralização do capital social. Não se extrai, contudo, de seu conteúdo, qualquer comando apto a vincular a Administração Tributária Municipal quanto à definição da base econômica da transmissão imobiliária, tampouco a ampliar o alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Em outras palavras, a opção conferida pelo artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 não assegura à contribuinte o direito de eleger, para todos os fins jurídicos e tributários, o valor histórico dos bens integralizados, nem impede que a Fazenda Pública, observados os limites legais e constitucionais, examine a efetiva expressão econômica da operação para fins de incidência do ITBI.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo de igual forma. Veja-se:

“[...] 7. Esta Suprema Corte, ao julgamento do mérito do RE 796.376, em que reconhecida a repercussão geral, fixou a tese de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Transcrevo a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 25.8.2020)

8. A seu turno, a Corte reclamada, ao exame do recurso extraordinário, assim se manifestou:

“Trata-se de recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do ITBI, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excederam o limite do capital social a ser integralizado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC), decidiu que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social.

[...]

No voto do Ministro Alexandre de Moraes, relator para o acórdão, está consignado que “a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I”, concluindo que “não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”.

Analisando o caso dos autos, verifica-se que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC).

(...).

9. Colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, proferida ao exame do agravo interno no recurso extraordinário (destaquei):

“Trata-se de agravo interno interposto por JSJ Empreendimentos e Participações Ltda., com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário à vista do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC), em que se discute, à luz do artigo 156, § 2º, I, da Constituição da República, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa, quando o valor total desses bens excedeu o limite do capital social a ser integralizado.

[...]

No caso dos autos, verifico que as razões trazidas pela agravante não se mostram aptas a excluir a aplicação à espécie do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 796 (RE nº 796.376/SC).

Ao julgar o mérito do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que incidirá a tributação pelo ITBI sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, porque a imunidade tributária está voltada apenas ao valor destinado à integralização do capital social.

E, no caso dos autos, concluiu a Turma Julgadora que:

“Observo que o capital social da apelante é equivalente a R$657.662,00 (ff. 12/19) e que foi apurado, pelo setor de arrecadação do apelado, que
os referidos imóveis têm valor venal muito superior ao mencionado capital social
, sendo que um dos imóveis foi avaliado em R$12.407.107,00 (ff. 133/135).
Por isso, a imunidade tributária foi concedida somente até o limite do capital social a ser integralizado
.” (fl. 279)

Portanto, fixada a base fática no acórdão – que não pode ser revista nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal –, e tendo o Órgão Julgador adotado entendimento coincidente com a orientação firmada no sobredito paradigma, impõe-se seja negado acesso à instância superior.

Assim, não há o que reparar na decisão, que apenas deu cumprimento à norma do artigo 1.030, I, do CPC.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 517, § 10, do RITJMG, nego seguimento ao agravo.”

10. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.

11. Consoante emerge dos autos, discutido no mandado de segurança impetrado na origem o alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, sobre imóvel incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor do bem exceder o limite do capital social a ser integralizado.

A autoridade reclamada consignou, nos termos do paradigma invocado, que a imunidade tributária foi concedida até o limite do capital social subscrito, não aplicada aos valores dos bens que excederam esse patamar.

Essa orientação, portanto, perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796).

12. A robustecer a compreensão, cito excerto da recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao exame da Rcl 49.320 (DJe 16.3.2022):

“Com efeito, a controvérsia no paradigma do Tema 796 tratou do alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.

Por ocasião do julgamento de mérito, esta Corte assentou que a Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88). No entanto, consignou que a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

[...]

Na hipótese, o Tribunal reclamado entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o citado paradigma, uma vez que assentou que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. [...]

Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral
.”

13. (...). (Rcl 53149/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, julgamento: 04/05/2022, publicação: 06/05/2022). [destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXCESSO DE VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que denegou a segurança em mandado de segurança contra ato do Chefe de Departamento de Tributação do Município de Campo Verde, que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI sobre a totalidade de imóvel rural incorporado ao seu capital social, com base no valor histórico declarado na DIRPF da sócia (R$ 416.383,67), contestando a cobrança municipal sobre a diferença em relação ao valor venal apurado administrativamente pelo Município (R$ 47.030.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se a imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal abrange todo o valor do imóvel integralizado ao capital social da empresa ou se se limita ao valor efetivamente destinado à integralização; e (ii) saber se a avaliação municipal que apurou diferença expressiva entre o valor declarado e o venal autoriza a cobrança do imposto sobre o excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária do ITBI se limita ao valor dos bens integrados ao capital social, não abrangendo valores que excedam esse limite, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 796.

4. O valor declarado pelo sócio para a integralização do capital social pode ser confrontado pelo Fisco, que tem o direito de exigir o imposto com base no valor venal dos bens, conforme avaliação mercadológica, quando houver discrepância significativa entre o valor declarado e o de mercado.

5. A jurisprudência do STJ e do STF corrobora a tese de que a imunidade tributária não se aplica ao valor excedente ao capital social integralizado, sendo legítima a exigência do ITBI sobre esse valor adicional.

6. A ausência de impugnação administrativa por parte da impetrante e a expressiva diferença entre o valor declarado (R$ 416.383,67) e o valor de mercado apurado (R$ 47.030.000,00) reforçam a legitimidade do procedimento fiscal.

7. A alegação de inexistência de reserva de capital carece de relevância jurídica, pois toda quantia excedente à integralização de capital social subscrito constitui, por definição jurídica, capital de reserva não alcançado pela imunidade constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal se limita ao valor do bem efetivamente alocado ao capital social, não abrangendo valores que excedem esse limite.

2. A discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado apurado pela administração tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo
.

3. A regularidade da apuração do ITBI realizada pelo Município, conforme o Tema 1.113 do STJ e a legislação local, foi devidamente observada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; Lei nº 9.249/95, art. 23; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113; TJMT, ApCiv 1003377-98.2024.8.11.0046. (N.U 1000347-06.2025.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”. [destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença
. (N.U 1005107-19.2019.8.11.0015, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 15/06/2022).”. [destaquei]

Cumpre asseverar, ainda, que também não merece acolhimento a tese da Recorrente de que o Tema n. 796 seria inaplicável porque a integralização ocorreu em 2013, anteriormente ao julgamento do precedente vinculante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, não cria nova hipótese de incidência tributária, tampouco institui obrigação inexistente, limitando-se a interpretar o alcance da norma constitucional desde sua origem.

Além do mais, a própria Apelante reconhece, nas razões recursais, que o georreferenciamento dos imóveis rurais somente foi concluído em 2025, circunstância que viabilizou a efetivação do registro e da averbação dos atos societários anteriormente praticados. Desse modo, a situação jurídica submetida à apreciação da Administração Tributária somente se aperfeiçoou em momento posterior ao julgamento do RE n. 796.376/SC.

Nessas circunstâncias, não há falar em aplicação retroativa da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto, repise-se, o precedente não instituiu nova hipótese de incidência tributária, limitando-se a definir o alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Logo, aperfeiçoada a situação jurídica sob a égide da orientação firmada pela Suprema Corte, não se configura qualquer afronta ao princípio da irretroatividade tributária.

Do mesmo modo, não procede a assertiva de que a operação societária não ostentaria caráter oneroso ou de que inexistiria fato gerador apto a justificar a incidência do ITBI.

A hipótese submetida a julgamento não gravita em torno da existência da transmissão patrimonial, mas dos limites da imunidade constitucional que a alcança, sendo certo que o próprio texto constitucional admite a incidência do imposto nas hipóteses em que a operação extrapola a finalidade de integralização do capital social.

Quanto à insurgência relativa à utilização da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR como parâmetro para a aferição do valor do imóvel, igualmente não se verifica fundamento apto a ensejar a reforma da sentença.

Consoante se extrai dos autos, a Administração Municipal, ao apreciar o pedido de reconhecimento da imunidade tributária, constatou expressiva divergência entre o valor atribuído ao imóvel para fins de integralização do capital social e aquele informado pela própria contribuinte à Receita Federal do Brasil na DITR do exercício de 2024, circunstância que motivou a incidência do ITBI sobre a parcela considerada não abrangida pela imunidade constitucional.

Nesse contexto, a utilização das informações constantes da DITR não caracteriza ilegalidade do ato administrativo, porquanto se trata de documento fiscal apresentado pela própria contribuinte e apto a subsidiar a atividade de fiscalização tributária.

De outro lado, a alegação de inobservância do procedimento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional não conduz à reforma da sentença.

A controvérsia central dos autos não reside na definição da metodologia utilizada para a apuração da base de cálculo do tributo, mas na própria extensão da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Uma vez reconhecido que a diferença entre o valor atribuído ao imóvel para a integralização do capital social e o seu valor econômico não se encontra abrangida pela norma imunizante, eventual discussão acerca da regularidade do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário não possui o alcance de afastar a incidência do imposto sobre essa parcela.

Ademais, a verificação acerca da suficiência dos elementos empregados pela Administração Tributária, da observância das formalidades inerentes ao procedimento administrativo e da adequação dos critérios adotados para a apuração do valor do imóvel demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Assim, não demonstrada, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, nem a existência de direito líquido e certo à imunidade integral pretendida, impõe-se a manutenção da sentença denegatória.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica JDCD – Participações Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026